Tribunal: TJSP
Processo: 2253632-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Hipótese em que a promitente-vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo, segundo a legislação municipal – Dicção expressa do art. 34 do CTN – Aplicação, ademais, da Súmula no 399 do STJ – Legitimidade passiva que se verifica na espécie – Alegação que, portanto, não pode ser acolhida – Recurso provido.

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Hipótese em que a promitente-vendedora do imóvel figura como sujeito passivo do tributo, segundo a legislação municipal – Dicção expressa do art. 34 do CTN – Aplicação, ademais, da Súmula no 399 do STJ – Legitimidade passiva que se verifica na espécie – Alegação que, portanto, não pode ser acolhida – Recurso provido.

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de coleta de lixo – Município de São José dos Campos – Pretendida extinção do processo – Alegações de imunidade tributária, isenção fiscal e inconstitucionalidade da taxa – Hipótese de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Processo cujo prosseguimento se impõe - Recurso provido.